Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-40.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015155-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 002.144.371-83 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015155-40.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

DIEGO DE ARRUDA PEREIRA

Recorrido
:
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Sessão
de
julgamento
:
25
/09/2023.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARGUMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
.

A
pretensão
do
recorrente

consistente

na

retificação
do polo
passivo

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença
.

2.
Na
hipótese
do
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DIEGO DE ARRUDA PEREIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Sentença

proferida
no ID175329397
/PJe
2
.
Entendeu
que a
relação

jurídica
e
a

origem
da
dívida

esta

devidamente

comprovada

por

meio
do
documento

assinado
,
todavia
,
destacou
que
não

houve

prova
da
cessão
do
crédito
. O
pleito
de
dano
moral
foi

indeferido

em

razão
de
restritivos
pre-
existentes
. Diante do
exposto
,
julgou

parcialmente

procedente

os

pleitos
da
inicial
,
apenas
para
declarar

a

inexistência
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175329402
/PJe
2
.
Sustentou
que
não

há

prova
da
origem
da
dívida
, visto que
foram

apresentados

apenas

documentos

produzidos

unilateralmente
e que
o

dano
moral é
presumido

diante
do
restritivo
de
crédito

realizado
pela
parte

reclamada
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
da
sentença
e o
julgamento

procedente
dos
pleitos

iniciais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176253197
/PJe
2
.

Sustentou
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
. Interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
há
interesse
recursal
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
, DJe de 24/11/2022).
2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência
de interesse
recursal
.
3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020, DJe 17/06/2020;
AgInt
no AREsp 1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019, DJe 16/12/2019).
2.
Agravo
Interno do particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No
presente

caso
, nota-se que a
pretensão
do
recorrente

consistente
no
reconhecimento
da
inexistência
da
dívida

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
razão
pela qual,
em

relação

a

este

tema
, o
recurso

não

merece

conhecimento
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

indeferiu
o
pedido
de
dano
moral com o
argumento
de que
existe

restritivos
de
crédito

pré-existentes
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

vem

reafirmar
que
inexiste

relação

jurídica
e que
o

dano
moral é
presumido
, e
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária

quanto

a

existência
de
restritivos

pré-existentes

preconizado
pela
Súmula
385 do STJ.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor a
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023